Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-77.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010296-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.280.713/0001-20 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARINHO E MONTEIRO LTDA - CNPJ: 71.368.807/0001-20 (APELANTE), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VETMARKET AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 29.212.550/0001-56 (APELANTE), TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.280.713/0001-20 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARINHO E MONTEIRO LTDA - CNPJ: 71.368.807/0001-20 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), VETMARKET AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 29.212.550/0001-56 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE MARINHO E MONTEIRO LTDA.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação inibitória c/c indenização por danos morais. cerceamento de defesa. indeferimento de prova testemunhal. julgamento de improcedência por ausência de prova. nulidade da sentença. retorno à origem. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente ação inibitória cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegada concorrência desleal decorrente do uso indevido de informações sigilosas, sob o fundamento de ausência de prova do ilícito e do dano, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da oitiva de testemunhas essenciais configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é válida sentença de improcedência fundada na insuficiência probatória quando obstada a produção de provas requeridas pela parte.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento imotivado ou inadequado de prova oral pertinente compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em controvérsias de natureza fática, nas quais a prova testemunhal assume relevo para a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. “Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização da prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Raul Araújo - AREsp n. 3.008.381/MT, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026).

5. A controvérsia relativa à alegada concorrência desleal e uso indevido de informações sigilosas demanda cognição exauriente, sendo imprescindível a produção integral da prova oral para formação do convencimento judicial.

6. A sentença, ao julgar improcedente a demanda por insuficiência de provas, após restringir a dilação probatória, incorre em vício processual que impõe sua nulidade, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação de Tecnomerc provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Recurso de Marinho e Monteiro julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal pertinente, quando o julgamento é fundamentado na ausência de comprovação dos fatos alegados. 2. A limitação indevida da instrução probatória impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 3.008.381/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.03.2026; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.764/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MARINHO E MONTEIRO LTDA e por TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “Ação Inibitória cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1010296-77.2020.8.11.0003), ajuizada por TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra MARINHO E MONTEIRO LTDA e VETMARKET AGRONEGOCIOS LTDA, julgou a pretensão autoral improcedente, ao fundamento de que, embora comprovado o envio dos arquivos pelo ex-funcionário, não há nos autos prova robusta de que as rés tenham efetivamente utilizado tais dados para auferir vantagem concorrencial ou desviar clientela, consignando, ainda, que a mera abordagem comercial a clientes do setor não se reveste de ilicitude e que o alegado dano moral à pessoa jurídica não restou demonstrado, bem como que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré MARINHO E MONTEIRO LTDA foi superada, com aplicação do disposto no art. 488 do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão de mérito favorável à parte (cf. Id. nº 341095044).

A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante MARINHO E MONTEIRO LTDA suscita, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam, destacando que a sentença deveria ter acolhido tal tese e extinguido o feito, sem resolução de mérito, em relação a si, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por se tratar de provimento qualitativamente mais benéfico do que a simples improcedência, uma vez que reconheceria sua total estranheza à lide desde a origem.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do apelo para reformar a sentença e determinar a extinção do processo quanto à apelante, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC (cf. Id. nº 341095055).

Por sua vez, em suas razões recusais, a apelante, TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, argui, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, decorrente do indeferimento da oitiva de três testemunhas que considera essenciais.

No mérito, reitera a tese de concorrência desleal, afirmando que a prova dos autos, em especial o depoimento de um de seus clientes, seria suficiente para comprovar o uso indevido das informações sigilosas.

Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência (cf. Id. nº 341095057).

Em contrarrazões, as partes impugnam os argumentos deduzidos nos recursos interpostos, pugnando pelo desprovimento dos respectivos apelos (cf. Ids. nº 341095062, 341095064 e 342196368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por MARINHO E MONTEIRO LTDA e por TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Inibitória cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que, apesar de comprovado o envio de arquivos por ex-funcionário, não houve demonstração de uso efetivo dos dados pelas rés para obtenção de vantagem concorrencial ou desvio de clientela, bem como por não configurar ilicitude a mera abordagem comercial a clientes do setor e não restar comprovado o dano moral à pessoa jurídica, tendo ainda sido superada a preliminar de ilegitimidade passiva da ré MARINHO E MONTEIRO LTDA, com fundamento no art. 488 do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão de mérito favorável à parte.

Inicialmente, o magistrado sentenciante consignou que, embora tenha sido demonstrado o envio de arquivos pelo ex-funcionário da autora às empresas rés, não houve prova robusta de que tais informações tenham sido efetivamente utilizadas para obtenção de vantagem concorrencial ou desvio de clientela, ressaltando que a mera recepção de dados não configura, por si só, ilícito concorrencial.

Destacou que a caracterização da concorrência desleal exige o uso consciente e doloso de informações sigilosas, o que não se verificou no caso concreto.

O juízo enfatizou, ainda, que o simples contato das rés com clientes da autora não constitui irregularidade, por se tratar de conduta inerente à livre concorrência e à dinâmica do mercado, especialmente em setor em que a clientela é amplamente conhecida entre os agentes econômicos. Ademais, entendeu que a autora não comprovou que os dados supostamente compartilhados possuíam caráter efetivamente sigiloso ou estavam protegidos por mecanismos formais de confidencialidade.

No tocante à alegada violação à boa-fé objetiva, concluiu inexistirem elementos que demonstrassem conduta ardilosa ou má-fé por parte das rés, ressaltando que a contratação de ex-funcionário de empresa concorrente, por si só, não configura ilícito.

Quanto à prova produzida, especialmente a oral, o magistrado consignou que os depoimentos testemunhais não confirmaram a utilização indevida de informações confidenciais nem a prática de atos ilícitos, limitando-se a evidenciar a normalidade das relações comerciais no setor.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, assentou que não foram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o dano e o nexo causal, destacando que o dano moral à pessoa jurídica não é presumido, exigindo prova concreta de abalo à sua honra objetiva, o que não ocorreu nos autos.

Diante desse contexto, concluiu pela ausência de comprovação de ato ilícito, concorrência desleal ou prejuízo indenizável, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada com o decisum, a ré/apelante, MARINHO E MONTEIRO LTDA, interpôs o primeiro recurso de apelação, no qual alega a ocorrência de error in procedendo, sustentando que a sentença deveria ter reconhecido a sua ilegitimidade passiva e extinguido o processo, sem resolução do mérito, em relação à apelante, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por se tratar de solução mais favorável do que a mera improcedência, uma vez que afastaria sua vinculação à lide desde a origem (cf. Id. nº 341095055).

Por sua vez, a autora/apelante, TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, igualmente interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de três testemunhas que reputa imprescindíveis à comprovação de suas alegações (cf. Id. nº 341095057).

No mérito, insiste na configuração de concorrência desleal, asseverando que o conjunto probatório, especialmente o depoimento de um de seus clientes, seria suficiente para demonstrar o uso indevido de informações confidenciais, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para o acolhimento dos pedidos iniciais ou, de forma subsidiária, a redução dos honorários advocatícios fixados a título de sucumbência.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos adversos e pugnando pela manutenção da decisão nos pontos que lhes foram favoráveis, com a consequente majoração dos honorários em sede recursal (cf. Ids. nº 341095062, 341095064 e 342196368).

Pois bem.

A apelante, TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da oitiva de três das quatro testemunhas por ela arroladas.

Com efeito, verifica-se que a parte autora requereu, de forma oportuna e justificada, a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas, indicando expressamente a relevância de tais depoimentos para a comprovação de suas alegações, especialmente quanto ao uso indevido de informações supostamente sigilosas e à prática de concorrência desleal. Contudo, o juízo de origem indeferiu a oitiva de parte das testemunhas arroladas, limitando a instrução probatória (cf. Id. nº 341094986), sendo mantida pela decisão de Id. nº 341095015 mesmo após a oposição de embargos de declaração pela parte autora:

“(...) DEFIRO o pedido de oitiva da testemunha Carlos Alberto Brands, arrolada pela requerente.

INDEFIRO o pedido de oitiva da testemunha Adriano Slaviero, arrolada pela autora, posto que seu depoimento, segundo informado pela própria requerente, teria o condão de provar o mesmo fato que será comprovado com o depoimento da testemunha Carlos Aberto, sendo suficiente a oitiva de uma testemunha para cada fato a ser provado.

INDEFIRO o pedido de oitiva da testemunha Everton Friedrich, arrolada pela autora, haja vista que o fato que se pretendia provar com a oitiva da mesma é incontestável: não há dúvidas de que, de fato, o cadastro dos clientes de uma empresa trata-se de dados sigilosos e que devem ser utilizados somente pela mesma, não podendo, por lógico, serem repassados para outra empresa, sem autorização, seja concorrente ou não. (...)”

A título exemplificativo, a oitiva de mais um cliente que teria sido contatado pela concorrente poderia trazer elementos concretos adicionais, como a utilização de informações específicas, condições comerciais diferenciadas ou referência a dados internos da autora, capazes de evidenciar o nexo entre o repasse das informações e a atuação das rés no mercado.

Esta circunstância é particularmente relevante porque a própria sentença fundamentou a improcedência dos pedidos na ausência de prova robusta quanto ao uso indevido dos dados e ao desvio de clientela. Assim, não se pode afastar a possibilidade de que a produção integral da prova oral, especialmente com a oitiva de mais de um cliente afetado, pudesse conduzir a conclusão diversa, apta a demonstrar a prática de concorrência desleal.

Em outras palavras, a limitação probatória imposta impediu a formação de um juízo de cognição exauriente sobre os fatos controvertidos, comprometendo a busca da verdade real e influenciando diretamente o resultado do julgamento.

Dessa forma, resta evidenciado o prejuízo suportado pela parte autora, uma vez que a oitiva das testemunhas indeferidas, notadamente de outros clientes como do Sr. Adriano Slaviero, que teriam sido abordados pela concorrente, poderia alterar substancialmente o convencimento do julgador e, por conseguinte, o desfecho da demanda, o que impõe o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente nulidade da sentença.

Ocorre que, não obstante a restrição probatória imposta, a sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à utilização indevida das informações, ao desvio de clientela e à configuração do dano moral, circunstância que evidencia prejuízo à parte autora, que teve cerceado seu direito de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova requerida de maneira pertinente e, posteriormente, julga improcedente a demanda justamente por ausência de comprovação dos fatos alegados.

À propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização da prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

2. Agravo conhecido. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja permitida a produção de prova documental, nos termos requeridos pelo recorrente, para, posteriormente, proceder-se a novo julgamento da lide.”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Raul Araújo - AREsp n. 3.008.381/MT, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO DO PRODUTO. DISPARO INVOLUNTÁRIO DE ARMA DE FOGO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Raul Araújo - AgInt no REsp n. 2.004.764/SP, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

1. (...).

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - AgInt no AREsp n. 2.629.365/DF, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024).

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).

2. No caso, uma vez configurado o cerceamento de defesa, é necessário o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e produção da prova pericial. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Humberto Martins - AgInt no AREsp n. 2.665.717/SP, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024).

Assim, considerando que a controvérsia dos autos envolve matéria eminentemente fática, notadamente a apuração do uso de informações confidenciais e eventual desvio de clientela, mostra-se imprescindível a ampla dilação probatória, inclusive com a oitiva das testemunhas indicadas pela parte autora, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente cassação do decisum e o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova oral requerida, prosseguindo-se com nova instrução e posterior julgamento da lide.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo de TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado ao apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto por MARINHO E MONTEIRO LTDA, ante a cassação do decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026